Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-07.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
INAPTIDÃO DOS ARGUMENTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição
inicial de Mandado de Segurança, impetrado contra decisão do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que deferiu a produção de prova do
Ministério Público Eleitoral em AIJE, rejeitando a preliminar de preclusão.
2. Os agravantes alegam teratologia na decisão, argumentando preclusão do direito à
prova por apresentação extemporânea do rol de testemunhas pelo Ministério Público
Eleitoral após a diplomação dos eleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo eleitoral, que
deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo Ministério Público Eleitoral
após a diplomação dos eleitos, configura teratologia ou ilegalidade manifesta, apta a
justificar a impetração de Mandado de Segurança, considerando a alegação de
preclusão do direito à prova.

Num. 44616087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emenda à inicial, embora posterior à diplomação, não implicou ampliação ou
alteração da demanda, mas mera adequação processual em atendimento a despacho
judicial, resultando na redução do polo passivo.
5. O interesse na oitiva das candidatas já constava da petição inicial, afastando
surpresa ou prejuízo à defesa, e a alteração da condição em que seriam ouvidas (de
partes para testemunhas) decorreu da exclusão do polo passivo.
6. No caso, a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da citação dos investigados, não
se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos termos do art. 219 do Código
Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução processual sem que haja
demonstração de prejuízo pelas partes”.
7. Não demonstrada a teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, o
Mandado de Segurança não se mostra a via adequada para rediscutir o mérito da
decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição
inicial do Mandado de Segurança.

T

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600221-07.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600873-30.2024.6.16.0171
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600221-
07.2025.6.16.0000, impetrado por Roque Luiz dos Santos , com fulcro na legislação de regência,
especialmente no art. 1º, da Lei Federal n.º 12.016/2009, em face do ato coator Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral Victor Schmidt Figueira Dos Santos, da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR, Litisconsorte passivo: Ministério Público Eleitoral, aduziu que no dia 09.12.2024, o
Litisconsorte propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), sob o n. 0600873-
30.2024.6.16.0171, em face do impetrante, alegando a existência de fraude à cota de gênero, relativo
a candidatura de Angela Maria Teixeira. Na sequência, no dia 09/01/2025, a Autoridade Coatora,
determinou que o Litisconsorte emendasse a inicial, sendo intimado para, dentre outras
diligências, "apresentar o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da prova (TSE -
AgR-Respe n. 27.845/RN)" (Requer: Que, liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato
coator para o fim de que sejam suspensas as decisões proferidas na origem e suas consequências
processuais, e que seja reconhecida a preclusão da prova oral requerida por parte do
Litisconsorte; Depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por
meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROQUE LUIZ DOS SANTOS (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (LITISCONSORTE)
JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (AGRAVADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44616087
15/07/2025
18:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44616087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.738
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL 0600221-07.2025.6.16.0000
– Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: ROQUE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVADA: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
LITISCONSORTE: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
INAPTIDÃO DOS ARGUMENTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição
inicial de Mandado de Segurança, impetrado contra decisão do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que deferiu a produção de prova do
Ministério Público Eleitoral em AIJE, rejeitando a preliminar de preclusão.
2. Os agravantes alegam teratologia na decisão, argumentando preclusão do direito à
prova por apresentação extemporânea do rol de testemunhas pelo Ministério Público
Eleitoral após a diplomação dos eleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo eleitoral, que
deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo Ministério Público Eleitoral
após a diplomação dos eleitos, configura teratologia ou ilegalidade manifesta, apta a
justificar a impetração de Mandado de Segurança, considerando a alegação de
preclusão do direito à prova.

Num. 44616087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emenda à inicial, embora posterior à diplomação, não implicou ampliação ou
alteração da demanda, mas mera adequação processual em atendimento a despacho
judicial, resultando na redução do polo passivo.
5. O interesse na oitiva das candidatas já constava da petição inicial, afastando
surpresa ou prejuízo à defesa, e a alteração da condição em que seriam ouvidas (de
partes para testemunhas) decorreu da exclusão do polo passivo.
6. No caso, a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da citação dos investigados, não
se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos termos do art. 219 do Código
Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução processual sem que haja
demonstração de prejuízo pelas partes”.
7. Não demonstrada a teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, o
Mandado de Segurança não se mostra a via adequada para rediscutir o mérito da
decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição
inicial do Mandado de Segurança.

Tese de julgamento: 1. A emenda à inicial de AIJE, realizada antes da citação dos
investigados, em cumprimento a determinação judicial e sem ampliação da demanda,
não implica preclusão do direito à produção de prova testemunhal, ainda que
posterior à diplomação, não havendo demonstração de prejuízo à defesa. 2. A
decisão judicial que defere a produção de prova testemunhal, em busca da verdade
real e sem prejuízo à defesa, não configura teratologia ou ilegalidade manifesta, não
sendo cabível Mandado de Segurança.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.608/2019, art. 45 e art. 48, caput;
Res.TSE nº 23.733/2024, Art. 47-F; LC nº 64/1990, arts. 22, VI, e 23; Código
Eleitoral, art. 219; CPC, art. 329 e art. 493; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº125175, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 09/11/2021; TRE/PR, AIJE nº 06010338420206160045, Rel. Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 17/06/2021; TRE/SE, AIJE nº 060159031, Rel.
Des. Diógenes Barreto, DJE 15/05/2019; TSE, RRef no PPet na AIJE nº060081485,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/03/2023; TSE, EDs no REspEl nº060099458,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 31/05/2023; TSE, AC nº060001586, Rel. Min.
Henrique Neves Da Silva, DJE 26/10/2016; TSE, Rp nº846, Rel. Min. Herman
Benjamin, Rel. designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018;
TRE/PR, RE nº 4818, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo Dos Santos_1, Rel.
designado Des. Josafá Antonio Lemes, DJ 20/03/2014.

Num. 44616087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROQUE LUIZ DOS SANTOS em face da decisão monocrática de
ID 4448 7573 que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, por ausência de manifesta
teratologia na decisão atacada.
Em suas razões (ID 44500629), o agravante argumenta em síntese que:
a) Impetrou Mandado de Segurança contra decisão do MM. Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR nos autos 0600873-30.2024.6.16.0171, que deferiu a produção de prova do Ministério
Público Eleitoral, rejeitando a preliminar de preclusão, ao fundamento de que o rol de testemunhas foi
apresentado "dentro do momento processual oportuno" na emenda da inicial e que o pedido de depoimento
pessoal estava na inicial;
b) O agravante considerou a decisão proferida na origem “flagrantemente teratológica” e contrária às
normas eleitorais e à Constituição Federal;
c) Contudo, a petição inicial foi indeferida monocraticamente, por entender o relator que não houve
teratologia na decisão proferida pelo juízo singular;
d) A decisão agravada errou ao concluir que a emenda não implicou ampliação ou alteração da demanda e
que apenas atendeu a despacho e reduziu o polo passivo;
e) A petição inicial do Ministério Público Eleitoral continha pedido genérico de provas e ao deixar de
realizar requerimento específico de provas e o rol de testemunhas incorreu em preclusão;
f) A alteração promovida pelo Litisconsorte decorreu de sua própria inaptidão, uma vez que a correta
demonstração da necessidade do polo passivo, ou ainda, a correta apresentação do rol de testemunhas,
tornaria desnecessária a emenda à petição inicial;
g) A apresentação do rol de testemunhas em 12/02/2025 ocorreu fora do prazo legal, uma vez que a
diplomação dos eleitos deu-se em 09/12/2024, o que ensejaria tanto a preclusão do direito à prova quanto a
decadência da possibilidade de emenda à petição inicial;
h) Precedentes do TRE/PR, TRE/SP e TRE/MG reiteram que o momento oportuno para apresentação do rol
de testemunhas em AIJE é na petição inicial ou na defesa, sob pena de preclusão.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão agravada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno ,
“por não se vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia no ato judicial impugnado, e
considerando que os argumentos trazidos no Agravo Interno não são aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada” (ID 44538990).

É o breve relatório.

VOTO

Num. 44616087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o agravo deve ser conhecido.
No mérito, entretanto, o recurso não comporta provimento.
A impetração voltou-se contra a decisão do MM. Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR
que, nos autos 0600873-30.2024.6.16.0171, deferiu a produção de prova do Ministério Público Eleitoral,
rejeitando a preliminar de preclusão, ao fundamento de que o rol de testemunhas foi apresentado "dentro do
momento processual oportuno" na emenda da inicial e que o pedido de depoimento pessoal estava na inicial.
O presente agravo ataca decisão monocrática que, ao fundamento de não haver teratologia na decisão
proferida pelo juízo singular, indeferiu a petição inicial do Mandamus.
Pois bem.
Quanto ao provimento final do Mandado de Segurança, pretendiam o ora Agravantes fosse consolidada a
medida liminar almejada por meio da concessão da segurança e assim “suspensas as decisões proferidas na
origem e suas consequências processuais, e que seja reconhecida a preclusão da prova oral requerida por
parte do Litisconsorte”.
Pois bem.
Impetrado o Mandado de Segurança, houve o indeferimento da petição inicial, ao fundamento de que, muito
embora a emenda à inicial tenha se dado após a diplomação dos eleitos, não implicou qualquer ampliação ou
alteração subjetiva ou objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor pretendia como
provas, tendo ocorrido tão somente em atendimento ao despacho inicial, inclusive resultando na redução
subjetiva, ou seja, sem nada acrescentar ou alterar sobre os fatos inicialmente narrados.
Considerou-se também que, desde o início, estava claro o interesse na oitiva das candidatas, não havendo
qualquer surpresa para os investigados, especialmente porque a emenda ocorreu antes mesmo da citação,
não havendo a demonstração de qualquer prejuízo para a defesa.
Para melhor compreensão, reproduzo, no que interessa, a fundamentação da decisão agravada ID 44487573:
“Conforme se denota, a decisão está fundamentada tendo chegado o d. Juiz à
conclusão possível dentro de sua linha de raciocínio.
Entendeu a autoridade impugnada que não houve preclusão porque a prova
testemunhal foi requerida dentro do momento processual oportuno em atendimento
ao despacho inicial.
E, de fato, não há teratologia nessa conclusão. Explico.
Não se ignora que entende a Corte Superior que “A não especificação do rol de
testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a
juntada extemporânea de documentos” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral
nº125175, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 09/11/2021).
Também não se olvida que, ainda que o aditamento à inicial seja assegurado pelo
art. 329 do Código de Processo Civil e, quando realizado antes da citação do réu,
seja desnecessário seu consentimento, a jurisprudência eleitoral foi construída no
sentido de que somente poderia ser admitida tal providência – especialmente para
ampliação da demanda e requerimento de novas provas -, se ocorresse dentro do
prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, que, no caso da AIJE, é a data da
diplomação, sob pena de decadência.
Nesse sentido:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO

Num. 44616087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
PASSIVO. ART.139 DO CPC. RECURSO. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS.
DECADÊNCIA DO DIREITO. ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO JULGADA EXTINTA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Julgado extinto o feito na origem, sem análise de mérito, cabe ao
Representante manejar as medidas judiciais cabíveis a evitar o perecimento do
seu direito.
2.Hipótese em que o Representante sequer incluiu no polo passivo da ação os
candidatos que se sagraram eleitos nas Eleições 2020.
3.Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo
TSE (Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233,
Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer a
regularização do polo passivo e a citação dos legitimados, não se mostra
mais possível, uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação
encerrou-se na data da diplomação dos candidatos.
4.Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do
direito do autor para regularizar o polo passivo da demanda, reformando,
assim, a sentença recorrida para julgar a ação extinta, com julgamento do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR
-
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral
nº
06010338420206160045, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. EXAME DE QUESTÕES PRÉVIAS. EMENDA À
INICIAL. INCLUSÃO DE NOVO INVESTIGADO E DE ROL DE
TESTEMUNHAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
PRECLUSÃO.
PREJUDICADA.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
DO
ADITAMENTO.
ACOLHIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA EMENDA ADITIVA. EXCLUSÃO DE
INVESTIGADO DO PÓLO PASSIVO E DE ROL DE TESTEMUNHAS.
1. Conforme a jurisprudência do TSE, o termo final para a propositura da
ação de investigação judicial eleitoral é a data da diplomação, e não o
horário em que tenha sido realizada a outorga dos diplomas. Precedentes.
2. Na espécie, a AIJE foi protocolada em 17.12.2018, dia da diplomação dos
eleitos, não havendo que se falar em decadência total da ação.
3. Nos termos da jurisprudência eleitoral, somente se admite a emenda da
petição inicial, autorizada pelo artigo 329 do CPC, se tal providência ocorrer
dentro do prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, sob pena de
decadência, que, no caso da AIJE, é a data da diplomação. Precedentes.

Num. 44616087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
4. No caso, impõe-se a desconsideração da petição aditiva, protocolada pela
autora em 18.12.2018, dia seguinte ao da diplomação, em razão da perda do
direito de ampliar a demanda.
5. Determinação de desconsideração da petição de emenda à inicial, em sede
de provimento interlocutório, para excluir o rol de testemunhas com ela
juntado e afastar o novel investigado do pólo passivo.
(TRE/SE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060159031, Acórdão,
Relator(a) Des. Diógenes Barreto, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 087, Data 15/05/2019, Página 15/16)

Sucede que o Tribunal Superior Eleitoral, em precedente paradigma, acerca da
decadência e da estabilização da demanda em sede de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, ponderou que “em matéria de abuso de poder, o exame da
gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e quantitativo, reclama especial
atenção para a análise de elementos contextuais”.
Confira-se:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESIDENTE.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NOVO.
FATOS
SUPERVENIENTES. ADMISSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DE FATOS
QUE COMPÕEM A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
INOCORRÊNCIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS REJEITADAS. DECISÃO
REFERENDADA.
1. Trata-se de decisão em que, rejeitadas as prejudiciais de decadência e de
violação à estabilização da demanda, indeferiu-se pedido de reconsideração
formulado contra a admissibilidade de documento novo juntado aos autos
durante a fase de instrução.
2. Nesta AIJE, apura-se abuso de poder político e uso indevido de meios de
comunicação, ilícitos supostamente praticados em reunião de 18/07/2022
ocorrida no Palácio da Alvorada, quando o então Presidente da República,
primeiro investigado, proferiu discurso lançando suspeitas de fraude nas
urnas eletrônicas e acusações de parcialidade de Ministros do TSE. O evento
contou com a presença de embaixadores de países estrangeiros e foi
transmitido pela TV Brasil e nas redes sociais do candidato à reeleição.
3. A causa de pedir da AIJE é delimitada pelos contornos fáticos e jurídicos
que permitam a compreensão da demanda, não se exigindo que a parte autora,
ao postular em juízo, tenha pleno domínio de todos os fatos que podem influir
no julgamento e os descreva em minúcias.
4. Na hipótese, a causa de pedir contempla a imputação de que o discurso
proferido em 18/07/2022 se insere em uma estratégia de campanha do
primeiro réu, de difundir fatos sabidamente falsos relativos ao sistema
eletrônico de votação, para mobilizar seu eleitorado por força de grave
"desordem informacional" atentatória à normalidade do pleito.
5. Em contrapartida, os investigados refutam qualquer relação entre o evento

Num. 44616087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
de 18/07/2022 e as eleições, enxergando no discurso uma legítima
manifestação, em salutar "diálogo institucional" com o TSE, afirmando ainda
que qualquer efeito do discurso teria sido prontamente neutralizado por nota
pública do tribunal.
6. Diante disso, na decisão de organização e saneamento do processo,
consignou-se que os fatos constitutivos (o evento, o discurso e seu conteúdo)
são incontroversos e que as partes disputam a narrativa sobre o significado e
o impacto eleitoral do episódio. Ressaltou-se que, em matéria de abuso de
poder, o exame da gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e
quantitativo, reclama especial atenção para a análise de elementos
contextuais.
7. O documento novo ora trazido aos autos consiste em minuta de decreto de
Estado de Defesa apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-
Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, no dia
12/01/2023, durante diligência determinada pelo Ministro Alexandre de
Moraes no âmbito do Inquérito nº 4879, que tramita no STF.
8. É inequívoco que o fato de o ex-Ministro da Justiça do governo do primeiro
investigado ter em seu poder uma proposta de intervenção no TSE e de
invalidação do resultado das eleições presidenciais possui aderência aos
pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o
discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade.
9. A decadência obsta a dedução de ilícitos inteiramente novos, sendo fator
de estabilidade política e jurídica. No entanto, apresentada a demanda de
modo tempestivo, os fatos supervenientes que guardem relação com a causa
de pedir, mesmo que não alegados pelas partes, devem ser obrigatoriamente
considerados no julgamento (art. 493, CPC; art. 23, LC 64/90).
10. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como
um recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia
acarreta um descolamento tal dos fatos em relação a seu contexto que chega
a impedir o órgão judicante de levar em conta circunstâncias que
gradativamente se tornem conhecidas ou potenciais desdobramentos das
condutas em investigação.
11. Ressalte-se que, no caso dos autos, o que a autora pretende discutir são
eventos que se conectam a partir do eixo central da narrativa, segundo a qual
o discurso na reunião com embaixadores mirava efeitos eleitorais ilícitos. O
próprio teor do discurso do Presidente, que livremente escolheu os tópicos que
desejava abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos - passados
e futuros - que podem, em tese, corroborar a imputação da petição inicial.
12. Ao lado dessas considerações gerais, deve-se ter em conta que o resultado
das eleições presidenciais de 2022, embora fruto legítimo e autêntico da
vontade popular manifestada nas urnas, se tornou alvo de ameaças severas.
Passado o pleito, a diplomação e até a posse do novo Presidente da
República, atos desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações
tornaram-se episódios corriqueiros. São armas lamentáveis do golpismo dos
que se recusam a aceitar a prevalência da soberania popular e que apostam
na ruína das instituições para criar um mundo de caos onde esperam se impor
pela força.

Num. 44616087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
13. Os acontecimentos se sucedem de forma vertiginosa. Mas o devido
processo legal tem, entre suas virtudes, a capacidade de decantar os fatos e
possibilitar seu exame analítico. É isso que deve guiar a instrução das
AIJEs, pois é central à consolidação dos resultados das Eleições 2022
averiguar se esse desolador cenário é, ou não, desdobramento de condutas em
apuração nas diversas ações. Esse debate não pode ser silenciado ou inibido
por uma artificial separação entre as causas de pedir e a realidade
fenomênica em que se inserem.
14. Os temas das ações propostas são de conhecimento público. Não há
segredo de justiça. As decisões de admissibilidade, de concessão de tutela
inibitória e de saneamento, bem como outras de caráter interlocutório, têm
contemplado cuidadoso delineamento das matérias em discussão.
15. Tendo em vista o prestígio à celeridade, à economia processual e à boa-fé
objetiva, entendo prudente que, especificamente no que diz respeito às AIJEs
relativas às eleições presidenciais de 2022, seja fixado um parâmetro seguro e
objetivo que dispense, a cada fato ou documento específico, uma nova decisão
interlocutória que revolva todos os fundamentos ora expostos.
16. Orientação a ser aplicada em situações semelhantes, no sentido de que a
estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que
sejam admitidos no processo e considerados no julgamento elementos que se
destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados,
a gravidade (qualitativa e quantitativa) da conduta que compõe a causa de
pedir ou a responsabilidade dos investigados e de pessoas do seu entorno,
tais como: a) fatos supervenientes à propositura das ações ou à diplomação
dos eleitos, ocorrida em 12/12/2022; b) circunstâncias relevantes ao contexto
dos fatos, reveladas em outros procedimentos policiais, investigativos ou
jurisdicionais ou, ainda, que sejam de conhecimento público e notório; e c)
documentos juntados com base no art. 435 do CPC.
17. Mantido o indeferimento do pedido de reconsideração.18. Decisão
interlocutória referendada.
(TSE - Referendo no Pedido de Reconsideração na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº060081485, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).

No presente caso, constata-se que, muito embora a emenda à inicial tenha se dado
após a diplomação dos eleitos, não implicou qualquer ampliação ou alteração
subjetiva ou objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor
pretendia como provas.
Ao revés, a emenda se deu tão somente em atendimento ao despacho inicial,
inclusive resultando na redução subjetiva, ou seja, na redução do polo passivo da
demanda, sem nada acrescentar ou alterar sobre os fatos inicialmente narrados.
Isso porque, em despacho proferido em 09/01/2025, assim foi determinado:
1 - Assinalo o prazo de 10 dias para que o MPE, autor da presente Ação,
promova a emenda da inicial mediante as seguintes diligências:

Num. 44616087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
(a) Juntar o DRAP apresentado pelo Partido Representado;
(b) Corrigir o polo passivo para que somente nele conste os candidatos
eleitos e as pessoas que tenham praticado os atos voltados à fraude aventada,
uma vez que é assente na jurisprudência do TSE que os Partidos Políticos,
suplentes e candidatas fictícias não ocupam a posição de litisconsortes
necessários ( REspEL n. 0600879-09/CE; AgR-REspEL n. 68565/MT; AgR-
RO n. 2.365/MS; súmula 40, TSE). Caso seja incluído no polo passivo
pessoa que não tenha se elegido, deverá ser pormenorizada a sua conduta
tendente à prática do ilícito em comento, sob pena de indeferimento da
inicial nesse tocante.
(c) Juntar o processo de prestação de contas das candidatas fictícias.
(d) Indicar, individualmente, a quantidade de votos recebidos por cada uma
das candidatas fictícias, bem como os endereços indicados à Justiça Eleitoral
para a divulgação da sua campanha eleitoral;
(e) Apresentar o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da
prova (TSE – AgRRespe n. 27.845/RN)”.

Extrai-se assim que a emenda com a redução do polo passivo, se deu estritamente
em adequação determinada pelo Juízo destinatário da prova, “para que somente
nele constasse os candidatos eleitos e as pessoas que tenham praticado os atos
voltados à fraude aventada”.
Nesse contexto, a emenda foi no seguinte sentido:
“(...)
4) Em atendimento ao item “b” da mencionada decisão, sopesando o
entendimento deste Juízo Eleitoral de primeiro grau, retifica-se o polo passivo
da demanda com restrição ao candidato eleito, no caso:
ROQUE LUIZ DOS SANTOS, (ROQUE LUIZ - N.º 10555), (...);
5) Em atenção ao item “e”, nos termos do inciso V do artigo 22 da Lei
Complementar 64/90, requer-se a produção de prova testemunhal, consistente
no depoimento pessoal das seguintes testemunhas:
5.1 ANGELA MARIA TEIXEIRA (ANGELA MARIA - N.º 10155), (...);
5.2 ELON RAPHAEL DE LARA (Presidente da agremiação partidária
REPUBLICANOS), (...);
(...)”

Nesse ponto, cabe um parêntese para destacar que a inexistência de litisconsórcio
passivo necessário não se confunde com ausência de legitimidade passiva. Com
efeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou compreensão de que "é no
momento da propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo
autor do processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos da

Num. 44616087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:15:59
demanda, por força da teoria da asserção" (REspe 501-20, red. para o acórdão
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 26.6.2019).
Além disso, quanto às consequências no caso da constatação da fraude à cota de
gênero, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a evolução
do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um
ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do
caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Com essas considerações, sem adentrar nos detalhes da ação na origem, é
compreensível a inicial inclusão da candidata tida como fictícia e, em tese, seria
possível até mesmo a inclusão de outras pessoas, como por exemplo de dirigentes
partidários, pois, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
por se tratar de litisconsórcio facultativo, podem ser incluídos todos aqueles que
praticaram ou anuíram com a conduta, por estarem sujeitos à imposição de
inelegibilidade.
Na hipótese em comento, o despacho inicial possibilitava ao autor a inclusão no
polo passivo pessoa não eleita, desde que pormenorizasse a sua conduta tendente à
prática do ilícito, tendo optado o agente ministerial por restringir o direcionamento
da demanda apenas ao único candidato eleito.
Voltando-se ao que ora se discute, percebe-se que, na petição inicial, haviam sido
inicialmente incluídas no polo passivo o dirigente partidário e a candidata tida
como fictícia, na emenda à inicial deixaram de ostentar tal condição, passando a
constar no rol de testemunhas, quais sejam:
1 ANGELA MARIA TEIXEIRA (ANGELA MARIA - N.º 10155);

Num. 44616087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:16:00
2
ELON
RAPHAEL
DE
LARA
(Presidente
da
agremiação
partidária
REPUBLICANOS);
Logo, é evidente que, se num primeiro momento estavam constando como “parte”,
não poderiam ter sido arroladas como testemunhas, na oportunidade do
ajuizamento.
Porém, é patente que desde o ajuizamento da demanda havia a vontade do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL no sentido de que fossem colhidos os
depoimentos dessas pessoas em juízo, ainda que naquela ocasião não as tenha
nominado ao pedir a prova, eis que, na petição inicial, havia postulado de forma
expressa “pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial a juntada de novos documentos, realização de perícias, juntada de
prestações de contas de todos os candidatos representados, depoimento pessoal das
candidatas fictícias e os demais representados, bem como a oitiva de testemunhas
eventualmente arroladas”.
Ora, se tais pessoas deixaram a condição de parte não mais poderiam prestar
depoimento pessoal. Desse modo, ao contrário do que pretende fazer crer o
impetrante, o órgão ministerial não passou a postular diligência nova, mas apenas
reforçou a manutenção de sua intenção – além dos depoimentos das partes
mantidas no polo passivo - também nos depoimentos dessas mulheres, ao
expressamente arrolá-las como testemunhas, ou seja, houve tão somente
readequação da condição em que deveriam ser ouvidas – inicialmente pretendia
ouvi-las como partes e, posteriormente, como testemunhas, devido à sua exclusão do
polo passivo.
Deixando de fazer parte de polo passivo, não há impedimento para que possam ser
ouvidas na condição de testemunhas, ainda que tal pedido tenha sido formulado
posteriormente à diplomação, pois a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da
citação dos investigados, não se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos
termos do art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução
processual sem que haja demonstração de prejuízo pelas partes” (TSE -
Representação nº846, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Relator
designado(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 12/09/2018).
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. VICE-PREFEITO AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC
64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97.
PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO DO TRE/SP.
ANULAÇÃO.
RESTABELECIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REABERTURA. PRAZO RECURSAL. ACOLHIMENTO EM PARTE PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
(...)
4. Na espécie, é inequívoco que, desde o dia 17/12/2020, a ação reunia
condições de desenvolvimento válido e regular. O despacho de 22/12/2020, em
que se recebeu a inicial, seguido de diligência pelo autor da AIJE em
24/12/2020 a fim de adequar o rol de testemunhas, trataram de mera
organização do processo. Ademais, referida providência não acarretou

Num. 44616087 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:16:00
adição de novos fatos que modificassem as imputações veiculadas na peça de
ingresso, ou seja, não se cuidou de emenda substancial, motivo pelo qual
não pode ser reputada marco para nenhum efeito.
(...)
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060099458,
Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 31/05/2023).

ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA. AIME. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART.
184, §
1°, DO CPC. PRECEDENTES. ROL DE TESTEMUNHAS. ADITAMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
ANTES
DA
CITAÇÃO
DO
RÉU.
POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ILICITUDE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL ÚNICA. AUSÊNCIA DE
OUTROS
ELEMENTOS.
INSUFICIÊNCIA
PARA
SUSTENTAR
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. Apesar de a regra do art. 3º, § 3º, da Lei Complementar nº 64/90 exigir a
indicação do rol de testemunhas no corpo da petição inicial, não é possível
declarar a nulidade no caso, ante a não demonstração do efetivo prejuízo.
(...)
(TSE - Ação cautelar julgada procedente, ficando prejudicado o agravo
regimental interposto contra decisão liminar.Ação Cautelar nº060001586,
Acórdão, Relatora Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/10/2016).

Logo, as peculiaridades do caso não permitem concluir pela existência de preclusão
e nem de decadência.
Inclusive, considerando a gravidade das consequências desse tipo de demanda -
mormente a consequência automática do recálculo quociente eleitoral e
partidário, com eventual perda de mandato por vereadores ocupantes de cadeiras
de titularidade de outras legendas alheias à fraude - e a necessidade da busca da
verdade, até mesmo seria facultado ao juízo a iniciativa da produção de tal prova
testemunhal, se entendesse necessária para a elucidação da controvérsia.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

Num. 44616087 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:16:00
DE MANDATO ELETIVO (AIME). REPRESENTAÇÃO (RP). PLEITO
PRESIDENCIAL. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
IMPUTAÇÃO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO E DO PODER
ECONÔMICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA E DECLARAÇÃO
DE INELEGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TSE PARA JULGAR E
CASSAR DIPLOMA DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA:
(I) DE LITISPENDÊNCIA, (II) DE PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DO
PROCESSO DE IMPEACHMENT, (III) DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, (IV) DE CERCEAMENTO DE DEFESA
OU (V) AOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DA
AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA.
(...)
4. VIOLAÇÃO À ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS
PREVISTAS NO ART. 400 DO CPP Não viola a ordem de inquirição das
testemunhas prevista no art. 400 do CPP o que dispõe o art. 22, VII, da LC
64/90, no sentido de que o Corregedor Eleitoral poderá ouvir outras
testemunhas após a inquirição das testemunhas do representante e do
representado. A testemunha, cuja inquirição tenha sido determinada pelo
Juízo Eleitoral, não é das partes, sendo o depoimento da testemunha do juízo
prova de natureza complementar e acessória, que visa à tutela jurisdicional
efetiva. Além disso, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, não se
declara a nulidade da instrução processual sem que haja demonstração de
prejuízo pelas partes.
5.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AOS
PODERES
INSTRUTÓRIOS DO JUIZ
Na Justiça Eleitoral, os poderes instrutórios do Juiz são amplos, com base
nos interesses públicos indisponíveis e relevantes que tutela, na lisura
eleitoral e no poder-dever de buscar a verdade real. a) Não viola os poderes
instrutórios do Juiz a coleta de provas ex officio pelo Juízo Eleitoral na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, na Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo e na Representação pelo art. 30-A, considerando-se o bem jurídico
dessas ações: a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral, cuja
lisura é elemento essencial do valor democrático no regime político
brasileiro. b) Ao Juiz, como destinatário da prova, cabe o controle da
instrução processual, podendo indeferir, de forma fundamentada, as provas
que entenda inúteis ou procrastinatórias. Não há que se falar em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa quando as partes participam ativamente de
toda a instrução probatória e quando ocorre dispensa motivada pelo Juízo de
testemunhas que não podem firmar compromisso de falar a verdade.
(...)
(TSE - Representação nº846, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Relator designado(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 12/09/2018).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
AIME. TESTEMUNHA ARROLADA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA

Num. 44616087 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:16:00
PETIÇÃO INICIAL. FATOS NOVOS. ART. 462 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
POSSIBILIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A superveniência de fatos novos autoriza a inquirição de testemunha não
arrolada na inicial, desde que o juízo se convença da conveniência da prova
como elemento formador de seu convencimento.
2. O entendimento sobre a produção da prova testemunhal debatida nos
autos em comento deveria ser elastecido, pois o juiz tem a liberdade de se
convencer sobre a colheita da prova (Dr. Kennedy Josué Greca de Mattos).
3. O indeferimento da oitiva das testemunhas do representante e a sua
posterior oitiva como testemunhas do juízo não configura cerceamento da
defesa do representado, pois é facultada ao juízo a produção de prova
testemunhal que entender necessária para a elucidação da controvérsia.
Precedentes: RO nº 1478, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 28.5.2009, e
AgR-REspe n.º 51848-07/PI, rel. Min. Aranaldo Versiani, DJE de 10.10.2011.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 4818, Relator Des. Marcos Roberto
Araújo Dos Santos_1, Relator designado Des. Josafá Antonio Lemes,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/03/2014)

Nessa linha, por meio da Res.TSE nº 23.733/2024, foi incluído o Art. 47-F à
Res.TSE nº 23.608/2019, expressamente prevendo que “A autoridade judiciária
competente poderá determinar, de ofício, diligências complementares às
requeridas pelas partes e pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de elucidar
circunstâncias ou fatos relevantes para o julgamento (Lei Complementar nº
64/1990, arts. 22, inciso VI, e 23; Supremo Tribunal Federal, ADI nº 1.082/DF, DJ
4/11/1994; Tribunal Superior Eleitoral, AIJE nº 0600814-85, DJe 1º/8/2023)”.
Em resumo, não há manifesta teratologia na decisão atacada, eis que fundamentada
e pautada na legislação eleitoral e nos elementos fáticos e documentais contidos nos
autos, em que pese o descontentamento da parte. Oportunamente, se assim o
desejar, poderá o impetrante rediscutir o mérito da decisão impetrada, observado o
art. 48, caput, da Res. TSE nº 23.608/2019, não sendo o Mandado de Segurança a
via adequada.
Com isso, o presente mandado de segurança merece ser prontamente rejeitado,
impondo-se desde logo o indeferimento da petição inicial”.

Da análise dos argumentos trazidos no presente agravo, extraio que o impetrante, ora agravante, repisa os
mesmos argumentos trazidos na petição inicial do Mandado de Segurança, não afastando a fundamentação
da decisão de indeferimento da petição inicial.
Repisa-se que ainda em sede de agravo regimental, o impetrante não aponta com clareza a ilegalidade ou
teratologia da decisão atacada, apenas acrescentando que “a alteração promovida pelo Litisconsorte
decorreu de sua própria inaptidão, uma vez que a correta demonstração da necessidade do polo passivo, ou
ainda, a correta apresentação do rol de testemunhas, tornaria desnecessária a emenda à petição inicial”.
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial nesse ponto:
O Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição

Num. 44616087 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:16:00
inicial do Mandado de Segurança. Para tanto, reitera os argumentos de que a
decisão proferida pelo magistrado da AIJE seria teratológica ou manifestamente
ilegal. No entanto, em análise aos autos, nota-se que a decisão monocrática está em
perfeita consonância com a jurisprudência aplicável e com os fatos processuais, não
merecendo qualquer reparo.
Como cediço, o Agravo Interno tem por escopo submeter ao órgão colegiado a
reapreciação da decisão monocrática proferida pelo relator. Assim, incumbe ao
Agravante demonstrar o desacerto dos fundamentos que embasaram a decisão
recorrida, apresentando argumentos novos ou relevantes capazes de modificar o
entendimento proferido. No caso concreto, contudo, o Agravante limita-se a
reiterar as teses já expendidas na inicial, sem trazer à colação qualquer elemento
novo ou argumento substancialmente distinto que possa justificar a reforma da
decisão monocrática.
A decisão agravada, por sua vez, examinou de forma minuciosa a ausência de
teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, requisito
indispensável para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial,
conforme entendimento sumulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (Súmula nº 22) e
pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 267).
A decisão do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, proferida
nos autos da AIJE nº 0600873-30.2024.6.16.0171, que deferiu a produção de prova
oral requerida pelo Ministério Público Eleitoral, não apresenta qualquer vício de
teratologia ou manifesta ilegalidade. Trata-se de decisão devidamente
fundamentada, que observou os ditames legais e as particularidades do caso
concreto, notadamente no que se refere à busca da verdade real em ação que apura
possível fraude à cota de gênero.
A decisão monocrática, nesse exato sentido, corretamente concluiu que não houve
teratologia na decisão do Juízo da AIJE que deferiu a produção de prova
testemunhal. Os argumentos apresentados pelo Agravante para caracterizar a
preclusão e a decadência não se sustentam diante das peculiaridades do caso e da
interpretação do direito eleitoral, conforme exaustivamente demonstrado na decisão
que ora se pretende manter.
Nos termos da jurisprudência do c. TSE, a intimação da parte autora, em sede de
AIJE, para adequar o rol de testemunhas configura providência voltada
exclusivamente à organização do feito, não implicando adição de novos fatos ou
alteração substancial da causa de pedir capaz de modificar as imputações
originalmente formuladas na peça inaugural. Trata-se, portanto, de ajuste
meramente formal, sem natureza de emenda substancial, razão pela qual não pode
ser considerado marco relevante para fins processuais (TSE, EDs no REspEl nº
060099458, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 31/05/2023)
(...)
Acrescente-se que o deferimento da prova oral pelo juízo de origem, além de
fundamentado e proporcional à complexidade da causa, também não acarretou
qualquer prejuízo aos investigados. O Código Eleitoral, em seu art. 219, é claro ao
estabelecer que "não se declara a nulidade da instrução processual sem que haja
demonstração de prejuízo pelas partes". A jurisprudência do TSE corrobora esse
entendimento, admitindo a adequação do rol de testemunhas para a mera
organização do processo quando não há adição de novos fatos ou prejuízo.

Num. 44616087 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:16:00
Dessa forma, o despacho do Juízo Eleitoral de 09 de janeiro de 2025, ao
determinar que o Parquet Eleitoral emendasse a inicial para apresentar o rol de
testemunhas, visa à regularização do feito, nos moldes do artigo 321 do Código de
Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo eleitora l(...).
(...)
Assim, não se vislumbrando qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia no ato
judicial impugnado, e considerando que os argumentos apresentados no Agravo
Interno não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão
agravada — representando, na verdade, mera tentativa do Agravante de rediscutir a
matéria já apreciada, o que evidencia simples inconformismo com o resultado —,
impõe-se o desprovimento do recurso.
(Destaquei)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a
consequente manutenção da decisão agravada de indeferimento do mandado de segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se a decisão de ID 44487573 (que indeferiu a petição inicial do Mandado de
Segurança).

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0600221-
07.2025.6.16.0000 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - AGRAVANTE: ROQUE LUIZ DOS SANTOS - Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - AGRAVADA: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR - LITISCONSORTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44616087 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518375436000000043555902
Número do documento: 25071518375436000000043555902
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:16:00
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.07.2025